Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0724509-84.2020.8.07.0000 Recorrente : MICHAEL SOUTO GOMES DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de Recurso de Agravo em execução interposto por MICHAEL SOUTO GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de readequação de regime formulado em razão da extinção da punibilidade decorrente da prescrição executória em relação a um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado, em concurso material (ID 17846548 - págs. 36/37). Alega o agravante que o regime semiaberto somente foi estabelecido na sentença condenatória em razão da quantidade de pena aplicada. Considerando que a extinção de uma das reprimendas resultou no quantum de 3 (três) anos sustenta que deve haver a readequação do regime para o aberto (ID 17846548 - págs. 3/20). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 17846548 - págs. 107/109). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo na íntegra a decisão recorrida (ID 17846548 - pág. 172). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 8355533). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi interposta em outro agravo em execução penal (AgExPe 0718197-92.2020.8.07.0000), a mim distribuído em 22.6.2020. No presente agravo em execução, redistribuído eletronicamente em razão de prevenção, em 23.7.2020 (ID 18006601), não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto daquele outro recurso. Na verdade, considerando que ambos os agravos foram a mim conclusos, numa simples leitura comparativa tornou-se possível aferir que as teses e argumentos apresentados nos dois agravos são idênticos, consistindo em mera fotocópia um do outro (AgExPe 0718197-92.2020.8.07.0000 – ID 17069390, AgExPe 0724509-84.2020.8.07.0000 - ID 17846548 - págs. 3/20). Em ambas insurgências recursais a decisão hostilizada é exatamente a mesma, tendo sido proferida pelo magistrado singular em 15.6.2020 (ID 17846548 - pág. 40). Portanto, as razões de divergência deste agravo em execução consistem em mera reiteração de outro já admitido e em regular processamento. A existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza hipótese típica de litispendência, situação que impede o processamento do segundo recurso distribuído. Destarte, em conformidade com o art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator